Tribunal: TJBA
Processo: 8000072-38.2017.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000072-38.2017.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

APELADO: FULGENCIO RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
LEDIANY OLIVEIRA BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Banco Cetelem S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Fulgencio Ribeiro da Silva, declarando a inexistência dos contratos de empréstimo consignado n.º 21-351878/13310 e n.º 22-405570/15310, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos de empréstimo consignado, supostamente celebrados pelo autor, e a responsabilidade do banco pela não comprovação da contratação, com consequente dever de indenizar os danos morais e restituir os valores descontados.

III. Razões de decidir

Inexistência de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

O banco não apresentou os contratos originais, impossibilitando a realização da perícia grafotécnica requerida, o que configura descumprimento do ônus da prova, conforme o Tema 1.061 do STJ e o art. 429, II, do CPC.

A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos em benefício previdenciário, impõe a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O dano moral decorrente da conduta abusiva é
in re ipsa
e justifica o arbitramento da indenização no valor de R$9.000,00, compatível com a jurisprudência deste Tribunal.

Já houve determinação na sentença para dedução dos valores creditados ao autor, não havendo interesse recursal no ponto.

Majoração da verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. Na hipótese de impugnação à autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova de sua veracidade. 2. A ausência de comprovação da contratação, somada à indevida realização de descontos em benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 6º, 85, §11, 368, 429, II; CDC, arts. 2º, 3º, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; Súmula 479 do STJ; TJBA, Apelação Cível nº 8005445-22.2021.8.05.0191; Apelação nº 8022288-50.2021.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000072-38.2017.8.05.0130
, da comarca de Itarantim/BA em que figura como apelante o
BANCO CETELEM S/A
e apelado
FULGÊNCIO RIBEIRO DA SILVA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça